Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701576-29.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO PAULO NASCIMENTO AMARAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a atuação ministerial no feito, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, apresentar manifestação. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator